Tribunal: TJPA
Processo: 0807436-49.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807436-49.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: GORETE SOUZA DOS SANTOS

AGRAVADO: JOSE VERIDIANO CAMPOS DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA DE BEM IMÓVEL. ESBULHO OCORRIDO HÁ MAIS DE ANO E DIA. POSSE VELHA. INAPLICABILIDADE DO RITO ESPECIAL DA POSSESSÓRIA. REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 561 DO CPC/15 NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do AGRAVO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido
na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 08/03/2021 e 15/03/2021
, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por GORETE SOUZA DOS SANTOS em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da vara única de Monte Alegre/PA (ID nº 2192017), nos autos da Ação de Manutenção de Posse com Pedido Liminar – Processo nº 0009648-02.2017.8.14.0032 (Sistema LIBRA), movida em seu desfavor por JOSÉ VERIDIANO CAMPOS DA COSTA, de seguinte teor:

Ante o exposto, atento à justificação realizada e com fundamento nos artigos 1.210 do Código Civil e 560 e 561 do Código de Processo Civil, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR, determinando, em consequência, a expedição de mandado de reintegração do autor na posse do imóvel descrito na inicial, devendo ser cumprido com circunspeção e moderação. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para desocupação voluntária do imóvel e em caso de descumprimento, desde já autorizo o reforço policial, em caso de resistência ao cumprimento da determinação judicial.

Em suas razões recursais (ID nº 2153841), o agravante sustenta que possui a posse do imóvel desde o ano de 2003, tendo buscado regularizá-los nos órgãos competentes desde o ano de 2015. A posse era exercida conjuntamente com Cícero Morais Franco, irmão do agravado, então seu companheiro (já falecido) até o ano de 2009, quando passou a residir só no imóvel. A origem da posse seria uma doação feita pelo agravado ao irmão, que o dera como pagamento por serviços prestados. Ocorre que, a partir do ano de 2015, o agravado e seu filho, de alcunha “Nene”, passou a ameaçá-la, expulsando-a do imóvel, diante da ausência de documento formalizando a doação. Como forma de manter sua posse, ingressou com o processo nº 0008326-90.2017.8.14.0032, em tramitação conexa aos autos da demanda originária, nº 0006948-02.2017.8.14.0032 (Ação de Interdito Proibitório promovida pelo agravado em seu desfavor). Sendo assim, requer seja declarada a nulidade da decisão concessiva da reintegração da posse, uma vez que o pedido deveria ter sido apreciado em conjunto com o pleito contido na ação de manutenção de posse, bem como indeferido, diante da natureza velha da posse impugnada.

Em decisão de 10.09.2019, determinei a juntada de documentos essenciais a este agravo, para conhecimento do recurso (ID nº 2176127).

Cumpridas as diligências, proferi nova decisão datada de 18.10.2019, concedendo efeito suspensivo ao recurso, suspendendo o cumprimento da ordem liminar até ulterior julgamento do recurso (ID nº 2332608).

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso sob o ID nº 2473164, refutando as alegações da recorrente e pugnando pela manutenção da decisão em todos os seus termos. Juntou documentos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, no Plenário Virtual.

Em atenção ao disposto no §2º do art. 140-A do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, intime-se os patronos das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem eventual interesse na realização de sustentação oral, sob pena de preclusão.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Compulsando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em analisar se de fato o autor conseguiu comprovar o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da liminar de Manutenção de posse ou se laborou em erro o juízo de origem.

Inicialmente, é válido lembrar o que diz o código civil de 2002 quanto à posse, enquanto estado de fato a ser juridicamente tutelado:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

[...]

Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.

[...]

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Inobstante a discussão doutrinária quanto à posse expressar um direito ou um estado de fato, tutelado juridicamente por gerar uma aparência de propriedade, a condição de possuidor confere a este um direito subjetivo à proteção da coisa perante a sociedade. Todavia, não é qualquer detenção do bem que induz a posse juridicamente protegida, mas somente aquela obtida por meios lícitos, que não se mostre violenta, clandestina ou precária.

Outra consideração importante a ser feita inicialmente é a já referida distinção entre posse e propriedade do bem. Enquanto esta configura um direito real, do qual decorrem várias faculdades ou direitos subjetivos a seu titular, aquela manifesta-se por uma situação fática, da qual decorrem igualmente vários direitos, porém de menor amplitude. Tal distinção gera implicações no campo processual, sendo forçosa a distinção entre demandas petitórias, que visam reconhecimento da propriedade, e demandas possessórias, que buscam assegurar apenas o estado da posse. Nos presentes autos, litiga-se pela posse dos móveis.

Quanto à especialidade das ações possessórias, esta consiste exatamente na possibilidade de concessão da liminar
initio litis,
desde que preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC/15, que são:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Ocorre que referido rito somente é aplicável às hipóteses de “posse nova”, ou seja, àqueles litígios nos quais o esbulho ou a turbação ocorreram em menos de ano e dia da propositura da demanda, nos termos do art. 558 do CPC/2015. Caso contrário, serão aplicadas as normas relativas ao rito comum, sendo ainda assim possível a antecipação da tutela, porém com fundamento no art. 300 do mesmo diploma processual.

Como prova de suas alegações, a agravante juntou aos autos o cadastro ambiental rural de ID nº 2153846, expedido em 10.10.2015, no qual consta o nome da recorrente como proprietária do imóvel situado à rodovia PA 255, linha Cauçu A, Monte Alegre/PA; croqui do imóvel e comprovante de envio de projeto digital junto ao órgão ambiental competente, datado de 10.09.2015, apontando a agravante como titular do imóvel (ID nº 2153846 – fls. 03/04); declaração de posse assinada pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Monte Alegre/PA, assinada em 10.09.2015, declarando que a recorrente possui a posse do imóvel, exercendo nele atividades rurais há mais de cinco anos sem qualquer oposição, porém tal documento não se encontra com as firmas reconhecidas (ID nº 2153846 – fls. 05), entre outros.

O agravado, por sua vez, nega ter realizado qualquer negócio jurídico com o seu irmão, então companheiro da agravante, que pudesse ter lhe transmitido a posse do imóvel. Mantém a posse do bem desde 28.06.1991, quando o adquiriu. Como prova de suas alegações, juntou título definitivo de propriedade expedido em 15.09.1976 (ID nº 2473267 – fls. 01/02), em nome da nacional Senhorinha Rodrigues da Silva; memorial descritivo do bem (ID nº 2473267 – fls. 03), sem conteúdo; instrumento de procuração pública, na qual Geraldo Martins da Silva, Raimundo Martins da Silva e esposa, Maria da Luz Aguiar da Silva e Maria Martins da Silva, outorgam ao agravado poderes sobre o imóvel situado no lote 04, junto à Gleba Inglês de Souza, projeto integrado de colonização Monte Alegre, supostamente o mesmo objeto do litígio, em 28.06.1991 (ID nº 2473267 – fls. 04/05).

Pois bem. Das provas contidas nos autos, nesta sede de cognição sumária, entendo que assiste razão à agravante, no que diz respeito à questão temporal, requisito objetivo para a concessão da liminar de reintegração/manutenção nos termos do art. 561 do CPC/15, senão vejamos.

Os documentos apresentados pela agravante efetivamente demonstram que ela buscou, junto a órgãos oficiais, a regularização de uma posse havida, no mínimo, no ano de 2015. Sendo assim, a turbação alegada pelo autor da possessória ocorreu naquele momento e não no ano de 2017, como alegado por ele. Quanto à hipótese, o art. 558 do CPC/15 assim dispõe:

Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput , será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório.

A demanda originária foi proposta em 26.06.2017 e consta nos autos requerimento de cadastro ambiental rural em nome da recorrente, datado de 10.09.2015. Ainda que tal documento não assegure a justeza da posse exercida por ela, nem sua origem ou forma de aquisição, parece indicar, sim, que desde tal momento ela já o ocupava, destoando das alegações do autor. Tanto é verdade, que na contraminuta ao recurso, ele se limita a negar a existência do negócio jurídico com seu irmão, porém nada fala sobre o momento em que Gorete ingressou no terreno. Os documentos por ele apresentados indicam uma cadeia dominial, mas nada atestam quanto à posse.

Sendo assim, por se tratar de ação de “força velha”, pois instaurada após ano e dia do esbulho, não é aplicável à hipótese a especialidade do rito possessório, materializada pela possibilidade da concessão de liminar
initio litis
, nos termos do art. 561 do CPC/15. Embora não perca a natureza possessória, a demanda ora analisada tramitará sob a égide das normas do rito ordinário e, qualquer tutela de urgência a ser antecipada, o será de acordo com o art. 300 do CPC/15, desde que preenchidos os requisitos do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris,
os quais sequer poderão ser analisados por este órgão colegiado, em decorrência das regras de distribuição de competência e da vedação à supressão de instância, tudo em atenção ao princípio do juiz natural.

Destarte, entendo que, de fato, laborou em erro o juízo de origem, ao conceder a liminar de reintegração de posse ao agravado, quando consta nos autos do processo nº 00083269020178140032, conexo e apensado aos autos da demanda possessória, prova da posse anterior exercida pela agravante, que desconfigura a ideia de “posse nova” alegada por aquele, tornando inaplicável o disposto no art. 561 do CPC/15.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão impugnada, indeferindo a liminar de reintegração de posse com base no art. 561 do CPC/15, considerando tratar-se de “posse velha”.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR-RELATOR

Belém, 16/03/2021